Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
2. No curso da execução coletiva, sobreveio decisão judicial determinando o desmembramento em execução individual, ante a necessidade de se comprovar a impossibilidade do gozo do abono.
3. O prazo prescricional recomeçou a fluir a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, afastando a tese de prescrição.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.